Tribunal: TJDFT
Processo: 0733058-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733058-06.2022.8.07.0003 RECORRENTE: JOSEFA SANTANA DA SILVA RECORRIDO: BANCO BMG S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito processual civil. Consumidor. Apelação. Contratação de cartão de crédito (rmc). Reserva de margem consignável. Dever de informação. Regularidade do contrato. Recurso do réu conhecido e provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Pedido de Repetição de Indébito e Compensação por Dano Moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, reconhecendo a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado e negando a existência de fraude. II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da validade da contratação do cartão de crédito consignado (RMC) e da responsabilidade do banco réu em informar claramente o consumidor sobre a natureza do contrato, bem como a legitimidade dos descontos realizados. III. Razões de decidir 3. Foi comprovado que a autora firmou o contrato de cartão de crédito consignado de forma válida e com ciência das cláusulas contratuais, incluindo a autorização para desconto em folha. 4. O contrato apresentava todas as informações claras e adequadas, conforme exigido pelo Código de Defesa do Consumidor, não havendo evidência de vício de consentimento. 5. A relação jurídica estabelecida é regular e não configura dano moral ou direito à repetição de indébito, uma vez que os descontos realizados estão em conformidade com o acordado. IV. Dispositivo 6. Apelação do réu conhecida e provida. Recurso da autora prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos a aplicação do tema 1061/STJ ao caso em comento, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 429, inciso II, do mesmo diploma legal e 6o, inciso VIII, do CDC, aduzindo que a parte recorrida não colacionou aos autos documentos hábeis a evidenciar o real interesse na contratação do empréstimo consignado e a autenticidade das assinaturas digitais outrora impugnadas. Assevera que o ônus de provar a autenticidade do contrato é do banco recorrido, consoante entendimento firmado no tema repetitivo 1.061/STJ, especialmente quando a assinatura e a validade da contratação são impugnadas pelo consumidor. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e deste tribunal de justiça, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao alegado malferimento aos artigos 429, inciso II, do CPC e 6o, inciso VIII, do CDC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) O contrato dispôs expressamente e com destaque, que na hipótese de ausência de pagamento integral do valor da fatura na data do vencimento, ocorreria, automaticamente, o financiamento do saldo devedor, a incidir encargos de financiamento, conforme condições gerais da CCB referente à contratação de crédito pessoal por meio de cartão de crédito consignado. Evidente se mostra a ciência do consumidor sobre a contratação de um cartão de crédito e não de um empréstimo consignado, razão pela qual considero devidamente atendido o direito social do consumidor de ser informado, de maneira clara e adequada, sobre o serviço contratado (art. 6o, III, do CDC). (...) Portanto, não se verifica qualquer abusividade no desconto mensal realizado, visto que se encontra em conformidade com o negócio estabelecido entre as partes.” (ID 64361637). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.075.840/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 13/12/2024). Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Ademais, quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030